Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-78.1997.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000020-78.1997.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE –ILEGIMIDADE PASSIVA DE UM DOS SÓCIOS –PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – REEXAME NECESSÁRIO –
DESCABIMENTO – PRECEDENTES – NÃO CABIMENTO DE REMESSANECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO– RECURSO DESPROVIDO.

1.. Os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução quanto a um dos sócios e determinam o prosseguimento do feito quanto ao demais, configuram decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento e não por recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 496 do Código de Processo Civil.

3 – São semelhantes as redações do art. 496 do atual Código de Processo Civil e a do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973. E as inovações se referem à ampliação das exceções sobre o cabimento da
remessa necessária
.
Portanto o cabimento da Remessa necessári
a
continua somente alcançando as sentenças ou, quanto a
decisões interlocutórias,
nos casos em que seja explícito, pelo CPC, o seu cabimento
.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra as decisões monocráticas proferidas, que desproveu, o Recurso de Apelação Cível, e rejeitou os embargos de declaração por ele interposto.

O Agravante sustenta, que por se tratar de decisão parcial de mérito e seu conteúdo ser equiparado ao da sentença, com igual eficácia e autoridade, deve, por conseguinte, submeter-se ao reexame necessário. E, ainda que a imutabilidade advinda da coisa julgada possa se consolidar na decisão de parte do mérito contra a Fazenda Pública, essa imutabilidade somente será efetiva após a remessa necessária, conforme art. 496, I do Código de Processo Civil.

Aduz que após a conclusão pelo cabimento da remessa necessária em decisão parcial de mérito, como no caso dos autos, sejam os honorários advocatícios sucumbenciais readequados, com a aplicação da equidade, prevista no art. 85, §8º, do CPC, por se tratar de acolhimento de ilegitimidade passiva de alguns devedores/coexecutados em sede exceção de pré-executividade/embargos à execução fiscal.

Destaca que a questão é objeto do Tema 1.265 com determinação de suspensão de recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou no STJ até julgamento: "Acolhida a Exceção de PréExecutividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)."

Afirma assim, que a fixação da condenação em honorários deve respeitar a proporcionalidade e sua relação com o proveito econômico no reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio de empresa nas execuções fiscais com a divisão pelo número de executados, e, subsidiariamente, pela aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado em suas contrarrazões requer o desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida, que não conheceu dos recursos, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação. E não acolheu os embargos declaratórios opostos.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão exarada, por ocasião das apelações cíveis, interpostas, foram bem explicitas quanto ao não conhecimento dos recursos em razão da inadequação da via eleita:

Decido:

Cuida-se de recursos de apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo advogado do excipiente ILVO VENDRÚSCOLO, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal em que o juízo singular acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e consequentemente, extinguiu o processo, em relação ao excipiente mencionado, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor da CDA, nos termos do art. 85, § 3°, III, do CPC, em favor do executado excipiente e determinou o prosseguimento da ação em relação a empresa executada.

O Estado de Mato Grosso ora apelante, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, quanto aos honorários advocatícios determinando a fixação mesmos por equidade e, ainda a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

O advogado do excipiente pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso, em honorários sucumbenciais, de acordo com o determinado no art. 85, §5º do CPC

Prima facie, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do apelo manejado.

Ao decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão acolhendo a impugnação apresentada e, excluiu o excipiente ILVO VENDRÚSCOLO e, determinou o prosseguimento da ação em relação a empresa executada.

Sendo, assim, os presentes recursos não podem ser conhecidos, porquanto o recurso cabível contra decisão que acolheu par a impugnação, sem extinguir a ação, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO,

APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo.

2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)".

3. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido. (REsp 1812216/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação. II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. (N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, Relatora: Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação dos apelos em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Sendo, assim, os presentes recursos não podem ser conhecidos, porquanto o recurso cabível contra decisão que acolhe apenas em parte exceção de pré-executividade, sem extinguir a ação, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso. Em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta a modalidade recursal adequada.

Por conseguinte, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento dos recursos.

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO dos recursos, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação.

Ainda a decisão proferida nos Embargos de Declaração reforça o entendimento jáconsignado:

(...)

Pois bem.

Analisando a decisão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante, na qual foi oposta exceção de pré-executividade sob a alegação de ilegitimidade passiva.

O Juízo de primeiro grau acolheu em parte a exceção de pré-executividade, acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a ilegitimidade passiva do excipiente, extinguindo o processo somente em relação ao mesmo.

Em decisão monocrática esse Relator não conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, em razão da inadequação da via eleita, incorrendo em erro grosseiro diante do inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade declarando a ilegitimidade passiva do excipiente e, consequentemente, extinguiu o processo, em relação ao mesmo. O Estado de Mato Grosso então pleiteou a aplicação do instituto do reexame necessário, para que a sentença seja submetida ao duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que de que a decisão, por possuir conteúdo equiparado ao da sentença, com igual eficácia e autoridade, deve, por conseguinte, submeter-se ao reexame necessário.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante. De acordo com o entendimento unanime do STJ os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento.

A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.666.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/9/2017.)

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ já destacou que a remessa necessária somente alcança as sentenças, não sendo aplicável a decisões interlocutórias:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO. 1. Os atos judiciais que, em exceção de préexecutividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 475 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 757.837/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 28/9/2009).

3. As redações do art. 496 do atual Código de Processo Civil e a do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973 são similares, havendo inovação legislativa tão só no que se refere à ampliação das exceções sobre o cabimento da remessa necessária. Assim, não há motivo para dar interpretação diversa da já consagrada nesta Corte com a entrada do novo CPC, de modo que a remessa necessária continuaria só alcançando as sentenças ou, quanto a decisões interlocutórias, somente aquelas nas quais o CPC seja explícito pelo seu cabimento, como por exemplo, a ação monitória. Agravo interno improvido. ((AgRg no REsp n. 1979715 - SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. É de ser reconhecida a preclusão das alegações do descabimento da fixação da verba honorária, na medida em que não houve impugnação pela Fazenda Pública relativamente ao ponto da decisão monocrática que a condenou em honorários advocatícios.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 475 do Código de Processo Civil. 3. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 757.837/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 28/9/2009.)

Ademais, o argumento do agravante de que a decisão parcial de mérito, por possuir conteúdo equiparado ao da sentença, com igual eficácia e autoridade, deve, por conseguinte, submeter-se ao reexame necessário, não prospera.

O art. 496 do atual CPC, que trata do reexame necessário, tem a seguinte redação:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Desse modo da leitura do artigo 496 do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão que se sujeita ao reexame necessário é a sentença, não sendo cabível em casos de decisões interlocutórias. E, como já consiganado o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de ser incabível o instituto do reexame necessário em decisões interlocutórias. Assim, não há motivo para dar interpretação diversa da já consagrada nesta Corte, de modo que a remessa necessária só alcança as sentenças ou, quanto a decisões interlocutórias, somente aquelas nas quais o CPC seja explícito pelo seu cabimento, como por exemplo, a ação monitória.

Fortes nessas razões, REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos, diante da ausência de quaisquer vícios previstos no art.1022 do CPC.

(...)

Destaco que, não obstante as alegações do agravante, a decisão recorrida não extinguiu totalmente a execução fiscal, e, assim ela possui natureza interlocutória, não sendo admitida a aplicação do instituto do reexame necessário, que só é cabível nas sentenças que põe fim à ação, reformando a decisão.

Aliás, cumpre aqui ressaltar que inexiste a alegada violação do art.496 do CPC, pois a decisão monocrática, manifestou de maneira clara e fundamentada sobre as questões postas a julgamento.

Assim, como bem destacado por ocasião do julgamento dos recursos, os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento.

A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.666.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/9/2017).

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ já destacou que a remessa necessária somente alcança as sentenças, não sendo aplicável a decisões interlocutórias, como demonstrado no precedente já mencionado n na decisão atacada -

AgRg no REsp n. 1979715 - SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/04/2023.

Também não prospera o argumento da agravante de que a jurisprudência contida na decisão monocrática foi uma interpretação do Código de Processo Civil de 1973 e que não se aplicaria ao atual Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 18/3/2016.

Isso porque as redações do art. 496 do atual Código de Processo Civil e a do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973 são similares, havendo inovação legislativa tão só no que se refere à ampliação das exceções sobre o cabimento da remessa necessária. Assim, não há motivo para dar interpretação diversa da já consagrada nesta Corte com a entrada do novo CPC, de modo que a remessa necessária continuaria só alcançando as sentenças ou, quanto a decisões interlocutórias, somente aquelas nas quais o CPC seja explícito pelo seu cabimento, o que não é o caso, em análise

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado,

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024